Tribunal: TJDFT
Processo: 0797359-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0797359-49.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RECORRIDO: JOSELIA AQUINO SOARES, PAGME INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA DECISÃO O Recurso Inominado interposto não foi acompanhado de preparo. Intimada a comprovar que promoveu o recolhimento do preparo recursal ainda durante o prazo recursal, sob pena de deserção, a recorrente se manteve inerte. A Lei no 9.099/95, no art. 42, §1o, dispõe expressamente que o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Em reforço, o art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT preconiza que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Além disso, o Enunciado 80 do FONAJE estabelece que o recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva. Ou seja, não se aplica o art. 1.007 do CPC à sistemática dos Juizados Especiais. Assim, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, em face da deserção, com amparo no art. 932, inciso III, do CPC. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 16 de julho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator